Tribunal: TJSP
Processo: 0009239-07.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, pela sentenciada, à progressão ao regime intermediário. Decisão que reconhece o direito à progressão que possui natureza declaratória, e não constitutiva. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009239-07.2020.8.26.0041; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Camargo Aranha Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, pela sentenciada, à progressão ao regime intermediário. Decisão que reconhece o direito à progressão que possui natureza declaratória, e não constitutiva. Precedentes dos

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, pela sentenciada, à progressão ao regime intermediário. Decisão que reconhece o direito à progressão que possui natureza declaratória, e não constitutiva. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009239-07.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SHEILA
APARECIDA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para determinar a elaboração de novo cálculo para fins
de progressão ao regime aberto, considerando como termo a quo a data do
preenchimento, pela sentenciada SHEILA APARECIDA DOS SANTOS, de ambos os
requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime semiaberto, qual seja, 7 de
abril de 2020. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009239-07.2020.8.26.0041 -Voto no 28940 ci
2
Voto no: 28940
Agravo no: 0009239-07.2020.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Sheila Aparecida dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao
regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e
subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, pela
sentenciada, à progressão ao regime intermediário. Decisão que
reconhece o direito à progressão que possui natureza declaratória,
e não constitutiva. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio
Tribunal
de
Justiça.
Decisão
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a r.
decisão (fls. 15/16) que deferiu a progressão ao regime semiaberto à
sentenciada SHEILA APARECIDA DOS SANTOS e determinou a
atualização do cálculo de penas, retificando a data-base para a progressão ao
regime aberto.
Em suas razões, a ilustre Defensoria Pública sustenta, em
síntese, que o marco inicial para nova progressão deve corresponder ao
implemento do requisito objetivo à progressão ao regime intermediário, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009239-07.2020.8.26.0041 -Voto no 28940 ci
3
à decisão deferitória (fls. 1/6).
Oferecida contraminuta (fls. 30/31), e mantida a r.
decisão (fls. 32), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 39/45).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento.
Segundo se depreende do Boletim Informativo (fls.
11/13), SHEILA APARECIDA DOS SANTOS, qualificada nos autos,
cumpre pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente da
prática do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal;
tendo iniciado a execução em 1o de setembro de 2017.
Em 19 de maio de 2020 foi beneficiada com a progressão
ao regime intermediário, alterando-se a data-base para nova progressão
prisional (fls. 15/16).
O Colendo Supremo Tribunal Federal tem se manifestado
no sentido de que a decisão que concede a progressão de regime é meramente
declaratória, e não constitutiva, de forma que o marco inicial para a
subsequente progressão será a data em que o reeducando efetivamente
implementar os requisitos legais, e não a do início do cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009239-07.2020.8.26.0041 -Voto no 28940 ci
4
reprimenda no regime anterior.
Destaca-se, a esse respeito:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do
STF, obsta o conhecimento do habeas corpus a falta de
exaurimento da jurisdição decorrente de ato coator
consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo
relator e não desafiada por agravo regimental. Todavia,
em casos de manifesto constrangimento ilegal, tal óbice
deve ser superado. 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6.
Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP),
em que a data-base é a da prática do fato, e não da
decisão
posterior
que
reconhece
a
falta.
7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida
(HC no 115254, Relator Ministro GILMAR MENDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015).
Na mesma esteira é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXCESSO DE PRAZO
NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO.
DATA-BASE FIXADA NO DIA DO PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve
ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009239-07.2020.8.26.0041 -Voto no 28940 ci
5
Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior
Tribunal
de
Justiça.
Contudo,
considerando
as
alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito
para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal. 2. A Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, acompanhando o posicionamento adotado pela
Suprema Corte no HC n. 115.254, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, modificou seu entendimento no sentido
de que, nos casos em que houver excesso de prazo na
apreciação do pedido de progressão de regime
prisional, 'a data inicial para a progressão de regime
deve ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a
data da efetiva inserção do reeducando no atual regime'
(AgRg no REsp no 1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2016). Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções (HC no
358.802/RS,
Relator
Ministro
JOEL
ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
18/10/2016, DJe 28/10/2016).
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO
INICIAL.
DATA
EM
QUE
O
REEDUCANDO
PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA
TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF
E DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma
desta
Corte
Superior,
para
alinhar-se
ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e da
Quinta Turma de modo a fixar, como data-base para
subsequente progressão de regime, aquela em que o
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das
Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo
das Execuções, que defere a progressão de regime -
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009239-07.2020.8.26.0041 -Voto no 28940 ci
6
vezes - como na espécie - demora meses para ser
implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em
prejuízo do reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava seu
requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não
conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais
(HC no 369.774/RS, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 07/12/2016).
E, por fim, no mesmo sentido, colaciono os recentes
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Homologação de cálculos.
Juízo 'a quo' determinou que o prazo para nova
progressão tivesse como data-base o dia da prolação da
decisão. A defesa pleiteia que a contagem deve ter por
marco o dia do cumprimento dos requisitos legais,
conforme art. 112, da LEP. Possibilidade. Decisão
meramente
declaratória,
de
situação
jurídica
preexistente. De rigor a contagem a partir da
constituição do direito e não da apreciação pelo
judiciário. Agravo provido (Agravo de Execução Penal
0006148-06.2020.8.26.0041; Relator Desembargador
ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de
benefícios que utilizou como data-base para progressão
ao regime aberto a data da decisão que concedeu a
progressão ao regime semiaberto. Decisão concessiva
que possui natureza meramente declaratória de direito
pré-existente. Elaboração de novo cálculo adotando
como data-base para nova progressão a data do
preenchimento dos requisitos legais pela sentenciada
para a anterior progressão de regime. Recurso provido
(Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009239-07.2020.8.26.0041 -Voto no 28940 ci
7
0007246-26.2020.8.26.0041; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento:
15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão
que considerou como termo inicial para a progressão ao
regime semiaberto a data em proferida a sentença
condenatória - Data base para progressão de regime
prisional - Termo inicial a ser adotado é a data em que o
sentenciado preencheu os requisitos legais - Decisão
que concede a progressão de regime tem caráter
declaratório e não constitutivo - Precedentes dos
Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal
de Justiça e desta C. Câmara - Recurso provido, com
determinação
(Agravo
de
Execução
Penal
0008028-82.2019.8.26.0521; Relator Desembargador
CLÁUDIO MARQUES; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Itapetininga - Vara das
Execuções Criminais e Infância e Juventude; Data do
Julgamento: 14/05/2018; Data de Registro: 14/05/2020).
Agravo em execução penal Pretendida a reforma da
decisão que homologou os cálculos de execução penal
que consideraram a data-base para a nova progressão
de regime a data em que deferida a progressão ao
regime intermediário Conforme precedentes desta Eg.
2a Câmara de Direito Criminal, na execução da pena, o
marco para a progressão de regime será a data em que
o apenado preencher os requisitos legais (art. 112,
LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda
no regime anterior A decisão que defere a progressão
de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva
Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal

Decisão mantida
Decisão reformada
Recurso
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0007499-
93.2019.8.26.0996; Relator Desembargador AMARO
THOMÉ; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Assis - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 07/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009239-07.2020.8.26.0041 -Voto no 28940 ci
8
Agravo em execução. Homologação de cálculos para
fins de progressão. Data-base. Jurisprudência que se
firmou no sentido de que a decisão tem natureza
declaratória e não constitutiva. Interpretação que
obriga a adoção do marco inicial para contagem do
prazo a data em que o agravante preencheu os
requisitos legais e não a que ele começou a cumprir
pena no regime anterior. Recurso provido (Agravo de
Execução Penal 0004605-92.2019.8.26.0496; Relator
Desembargador FRANCISCO BRUNO; Órgão Julgador:
10a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Ribeirão
Preto/DEECRIM
UR6
- Unidade
Regional
de
Departamento
Estadual
de
Execução
Criminal
DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 26/09/2019;
Data de Registro: 27/09/2019).
Portanto, o termo a quo para a obtenção da progressão da
agravante ao regime aberto é a data em que efetivamente preencheu os
requisitos objetivo e subjetivo elencados no artigo 112, da Lei no 7.210/84,
para progredir ao regime atual, dada a natureza declaratória da decisão.
No
caso
em
epígrafe,
constato
que
SHEILA
APARECIDA DOS SANTOS implementou o pressuposto temporal em 27 de
novembro de 2019 (fls. 8); entretanto, ostentava, àquela altura, mau
comportamento carcerário, consoante o disposto no artigo 85, inciso IV, da
Resolução SAP no 144/2010, eis que cometeu falta disciplinar de natureza
grave consistente no abandono do regime semiaberto em 13 de agosto de
2018 (fls. 12), com recaptura quase 8 (oito) meses após a evasão, tendo se
reabilitado de tal infração apenas em 7 de abril de 2020 (idem, fls.), nos
exatos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, da mesma Resolução, data
em que se verificou o preenchimento do requisito subjetivo à progressão ao
regime intermediário.
Nesse contexto, deve ser utilizado como data-base para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009239-07.2020.8.26.0041 -Voto no 28940 ci
9
subsequente progressão de regime o dia 7 de abril de 2020, momento em que
preenchidos ambos os requisitos legais.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para determinar a elaboração de novo cálculo para fins de progressão
ao regime aberto, considerando como termo a quo a data do preenchimento,
pela sentenciada SHEILA APARECIDA DOS SANTOS, de ambos os
requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime semiaberto, qual
seja, 7 de abril de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR